Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001221-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE CARVALHO - CPF: 616.191.671-15 (RECORRENTE), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO DA ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO PADRÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR OU DA IRREGULARIDADE NO PADRÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para

2.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público..

3.
A reclamada, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar que autora foi cientificada da necessidade de adequação técnica do medidor de energia elétrica, conforme exige os arts. 42 e 43 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Falha na prestação dos serviços caracterizada.

4.
A demora excessiva na religação do serviço de energia após o pagamento e a determinação judicial, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

5
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Ante aos reiterados descumprimentos das determinações judiciais para reestabelecimento da energia na unidade consumidora, a multa cominatória estabelecida deve ser mantida.

7.
Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que:
a)
condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais;
b)
condenou a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
astreintes
, por descumprimento das liminares e;
c)
determinou que a reclamada restabelecesse em até 05 (cinco) dias, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora UC 6/2092480-9, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais), ao fundamento que a reclamada não comprovou a existência de problema no padrão, nem mesmo trouxe qualquer documentação de que o Reclamante estava ciente da necessidade de adequar o padrão às necessidades técnicas, impossibilitando o consumidor de ter acesso ao serviço essencial.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito. Afirma que de acordo com a a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, compete à Energisa, antes de proceder à ligação solicitada, vistoriar as instalações elétricas e proceder aos ajustes necessários, a fim de distribuir a energia de forma eficiente. Aduz que verificou-se a existência de irregularidades técnicas no medidor de energia instalado, sendo informado a reclamante a necessidade de realizar a trocar o seu padrão. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação de serviços da reclamada, consubstanciada na demora em proceder a religação da energia elétrica, conforme solicitado pela parte autora, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante informa que é titular da unidade consumidora n 6/2092480-9, localizada na Avenida Dom Orlando Chaves onde funciona sua lanchonete. Afirma que em
14/12/2020
a Concessionária realizou o corte no fornecimento de energia, em razão do inadimplemento de algumas faturas. Aduz que na mesma data compareceu na agência da reclamada realizou um parcelamento dos débitos e solicitou a religação do fornecimento de energia.

Alega que diante da ausência de fornecimento de energia, compareceu no Procon nos dias 17 e 18/12/2020 para realizar a reclamação administrativa n.51-032.001.20-0003851, momento em que foi solicitado pelo órgão novo pedido religação com urgência, contudo, até o momento do ingresso da presente lide, a reclamada não havia restabelecido o serviço. Acostou aos autos cópia do termo de confissão de dívidas, do comprovante de solicitação de religação de energia, da reclamação realizada no Procon (n.51-032.001.20-000385), da fatura e do comprovante de pagamento da primeira parcela do refinanciamento.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência de determinou o restabelecimento da energia na referida unidade consumidora, no prazo de 04 (quatro) horas (id. 94424640 – 15/01/2021).

A reclamante informou em 18/01/2021 o descumprimento da medida liminar (id. 94424645), sendo determinado pelo Juízo que a reclamada comprovasse o imediato cumprimento da liminar anteriormente deferida, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em nova manifestação, a reclamante sustenta que “
Ao todos são mais de 13 dias desde quando foram deferida a liminar e mais de 40 dias da data da realização do acordo para que fosse feito o restabelecimento do fornecimento da energia”
(sic – id. 94424648 – 28/01/2021), contudo, a reclamada, manteve-se inerte. Requerendo a majoração do valor na aplicação da multa diária, em razão do descumprimento da reclamada.

O Juízo
a quo
determinou nova intimação da reclamada para comprovar nos autos o cumprimento da liminar concedida, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), bem como, estabeleceu o cumprimento da medida por Oficial de Justiça (id. 94424649 – 01/02/2021), que acostou o mandado cumprido no id. 94419703

A reclamante noticiou novamente o descumprimento da decisão liminar em 05/02/2021, sendo expedido novo mandado de intimação para a reclamada.

Em 12/02/2021, a reclamada informou que não foi possível realizar o cumprimento da medida liminar, sob argumento que inicialmente a caixa de medição, que é de responsabilidade do consumidor estava queimada. Afirma que em nova tentativa não conseguiu realizar a religação, ao argumento que a caixa de medição estava com cadeado.

A Reclamada aduz, em contestação, que a energia elétrica não foi instalada por culpa do Reclamante, que não apresentou o padrão em conformidade com as exigência técnica e que a ausência de regularização do padrão, pelo reclamante, ocasionou na inviabilidade por completo do atendimento da solicitação de religação. Acosta cópia das faturas de setembro e outubro/2020, ordens de serviço e do termo de confissão de dívidas pactuado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma, consoante passo a expor.

Inicialmente, saliente-se que, ainda, que a Resolução Normativa da ANEEL n. 1000, de 07 de dezembro de 2021, estabeleça no art. 40 que é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações, é dever da reclamada notificar, por escrito, de forma específica e devidamente comprovada quando constatada qualquer deficiência no sistema, conforme previsto nos arts. 42 e 42, a saber:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Art. 42.

O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações
:

I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão;

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353; ou

III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL.

Parágrafo único.
A aplicação deste artigo pode ser realizada por iniciativa do consumidor e demais usuários ou após verificação e notificação pela distribuidora.

Art. 43. No caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, a distribuidora deve comunicá-lo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada,
sobre:

I - a necessidade de corrigir a deficiência;

II - o prazo para regularização; e

III - a possibilidade de que a inexecução das correções resulte na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, verifica-se que embora a reclamada sustente a culpa exclusiva do consumidor, não comprovou detidamente nos autos tal alegação, posto que conforme devidamente reconhecido pelo Juízo
a quo

“
não especificou qual era o problema no padrão, nem mesmo trouxe qualquer documentação de que o Reclamante estava ciente da necessidade de adequar o padrão às necessidades técnicas,
repito, não há qualquer documento assinado, cientificando a autora quanto ao problema no padrão, juntou, apenas, telas sistêmicas, que entendo frágeis para provar o alegado
” (sic – id. 94419740).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços da Reclamada. A esse respeito, saliente-se que a reclamante permaneceu por um grande período sem o restabelecimento do serviço de energia elétrica, mesmo com concessão da tutela antecipada e inúmeras determinações judiciais determinando o restabelecimento do fornecimento de energia na referida unidade consumidora, a reclamada não comprovou o seu efetivo cumprimento.

Aliado a isso, a reclamante comprovou ter tentado resolver administrativamente a demanda, inclusive, comprovou ter comparecido duas vezes junto ao PROCON municipal, a fim de que fosse resolvida a sua demanda, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por derradeiro, no que alude a condenação ao pagamento de
astreintes,
saliente-se que restou devidamente comprovado nos autos o descumprimento da medida por diversas vezes, mesmo após inúmeras determinações judiciais determinando o cumprimento. A esse respeito, saliente-se que o Juízo de origem determinou na decisão proferida no id. 94419713, o restabelecimento, em até 04(quatro) horas, do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora UC 6/2092480-9, fixando a multa no caso de novo descumprimento em R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, a sentença deve ser mantida, posto que restou devidamente comprovado os reiterados descumprimento das decisões proferidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022